Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JUROS CONTRATADOS E COBRADOS. INSUBSISTÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). REGULARIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DE SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
1. O Banco Central, na Resolução 3.517, impõe às instituições financeiras o registro do CET (Custo Efetivo Total) com a finalidade de informar o consumidor do valor total de encargos anuais na contratação realizada expresso em taxa percentual e fornecer respectiva planilha de cálculo previamente à contratação. O §2o do art. 1o da regulamentação citada determina que o cálculo do CET (Custo Efetivo Total) deve incluir, por exemplo, a taxa de juros pactuada, tarifas e seguros cobrados do cliente. Inexiste, pois, ilegalidade ou irregularidade na apontada divergência entre o valor da taxa de juros contratada e a efetivamente cobrada pela instituição financeira apelada, uma vez que o alegado aumento percentual corresponde ao valor do Custo Efetivo Total da operação (CET) decorrente da inclusão de encargos adicionais do contrato.
2. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato pactuada (REsp 1.578.553/SP). Na hipótese, houve expressa anuência da apelante em relação ao pagamento do encargo relativo ao registro do contrato, que foi efetivamente registrado no órgão de trânsito respectivo (artigos 6o da Lei 11.882/08 e 7o da Resolução 689 do CONTRAN).
3. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 972), mesmo nos casos em que o seguro de proteção financeira seja colocado como uma cláusula optativa, deixando a sua contratação ou não como opção do consumidor, essa estipulação se afigura abusiva quando não é assegurada a liberdade na escolha do outro contratante, o que ocorre quando a cláusula contratual já condiciona a contratação a uma seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora à escolha do consumidor, o que configura venda casada (art. 39, I do CDC). Caso em que, embora conste formalmente a opção de contratação do seguro, o próprio instrumento condiciona essa contratação a uma seguradora específica. Isso demonstra que, na prática, caso tenha sido efetivamente realizada, a contratação foi viabilizada pela instituição bancária que a ofertou juntamente com a operação financeira para outra instituição integrante do mesmo grupo econômico, não tendo havido, portanto, qualquer possibilidade de eleição da entidade seguradora pelo consumidor, o que se mostra abusivo conforme definido pelo STJ.
4. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.